Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-41.2022.8.11.0102
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000781-41.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA SILVA - CPF: 724.355.421-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODIMAR JOSE GEHLEN - CPF: 411.304.301-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. O pedido recursal visou à desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, sob o argumento de ausência de prova da ciência acerca da origem ilícita dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório permite a desclassificação do crime de receptação dolosa para sua forma culposa, à luz da alegação de desconhecimento da origem criminosa dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal exige a demonstração da ciência do agente quanto à origem ilícita do bem, enquanto a modalidade culposa, prevista no §3º do mesmo artigo, pressupõe apenas a negligência na verificação da procedência do objeto adquirido.

4.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, depoimentos testemunhais e reconhecimento dos objetos como produtos de crime.

5.

A confissão extrajudicial do acusado de que “foi ganancioso, sabendo que os produtos eram roubados”, aliada à apreensão dos bens em sua posse e aos depoimentos convergentes das testemunhas, comprova o dolo direto na conduta.

6.

A jurisprudência consolidada entende que a apreensão de bens em poder do acusado constitui indício suficiente de ciência da origem ilícita, cabendo-lhe comprovar a licitude da aquisição (art. 156 do CPP).

7.

Ausente demonstração de culpa ou negligência, e presente a posse consciente dos bens de origem criminosa, inviável a desclassificação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A confissão extrajudicial, corroborada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para demonstrar o dolo na receptação.

2.

A apreensão de objetos ilícitos em poder do agente presume a ciência de sua origem criminosa, cabendo ao réu comprovar a licitude da posse.

3.

É incabível a desclassificação para receptação culposa quando evidenciada a posse consciente e dolosa do bem de origem ilícita.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput e §3º; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2038876/RS; TJMT, N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, Terceira Câmara Criminal, j. 23.04.2025, DJE 25.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública em favor de MARCELO FERREIRA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, sob o argumento de que não há provas suficientes da ciência do apelante quanto à origem ilícita dos bens (ID 316733445).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 316733448).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça
Dr. JORGE DA COSTA LANA
, opinou pelo
desprovimento do recurso,
conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia (ID. 316730947):

“No dia 06 de junho de 2022, por volta das 15h10min, no na propriedade rural, denominada Cooperativa da Agricultura Familiar do Alto Celeste, localizada na Chácara n. 16, Assentamento Alto Celeste, Zona Rural, deste Município, o denunciado, MARCELO FERREIRA SILVA, adquiriu, em proveito próprio, coisas que sabia se tratar de produtos de crime, consistentes em 03 pares de botinas e 02 pares de coturnos, que haviam sido furtadas da Cooperativa Alto Celeste.

Na data supracitada, o denunciado, MARCELO FERREIRA SILVA, ofereceu alguns objetos da Cooperativa Alto Celeste à Senhora Iranilde Costa, a qual é proprietária do Mercado São Francisco, localizado no Assentamento Alto Celeste. Desconfiada, a Senhora Iranilde entrou em contato com presidente da Cooperativa Cooperceleste, Sr. Odimar

Gehler, informando que o denunciado estava oferecendo os objetos furtados em seu estabelecimento, tendo este acionado a Polícia Militar para informar o ocorrido.

Na posse dessas informações, o Policiais Militares diligenciaram até a residência do denunciado, localizada na Comunidade Alto Celeste, Chácara 31, onde encontraram e apreenderam, com ele 05 (cinco) pares de calçados, sendo: 02 pares de botinas com a logomarca da Cooperceleste, 02 pares de coturnos com a logomarca da Cooperceleste e 01 par de botina comum (Cf. Termo de Apreensão da fl. 24).

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado confessou que “adquiriu os produtos de uma pessoa desconhecida que encontrou na rua”, pagando pelas botas apreendidas o valor de R$50,00, sendo que, após comprá-las, “voltou até a vila e as ofereceu para vender na mercearia do Messias”, afirmando, ainda, “que foi ganancioso no momento em que o rapaz lhe ofereceu os calçados, uma vez que, pelo valor oferecido, sabia que eram roubados.” (Cf. Termo de Interrogatório das fls. 31/34).

Por estes fatos, após, o regular processamento do feito, sobreveio sentença (id 316733443), julgando procedente os pedidos e aplicando uma pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Inconformado, o acusado, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou apelação visando
a desclassificação do crime
de receptação imputado ao apelante para a sua modalidade culposa.

Contudo,
razão não lhe assiste
.
Vejamos.

O crime de receptação simples, pelo qual o acusado foi condenado, está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal e consiste no ato de
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

Já a receptação culposa
exige ausência de dolo
, sendo punível apenas na hipótese de negligência na verificação da procedência do bem, nos termos do art. 180, §3º, do Código Penal:

"§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pelas condições de sua oferta, deveria presumir-se obtida por meio criminoso, sem ter procedido com a prudência exigida pelas circunstâncias."

No caso em questão, a
autoria
e
materialidade
delitivas estão suficientemente comprovadas por meio das provas produzidas neste feito (nas duas fases) e no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000380-42.2022.8.11.0102, destacando-se, em especial:
a)
o Boletim de Ocorrência n. 2022.152307, registrado em 6/6/2022, dando conta do furto dos bens posteriormente receptados (ID 101688471);
b)
o Termo de Apreensão n. 2022.16.218003 (ID 101688478);
c)
o Boletim de Ocorrência n. 2022.152453, que diz respeito à receptação em questão (ID 101688489, fls. 4/6); e,
d)
o Termo de Entrega n. 2022.16.218005 (ID 101688490).

Primeiramente, destaco que o réu/apelante, em sede policial, conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 316730929),
confessou ter ciência da origem ilícita dos bens
, afirmando expressamente que "foi ganancioso no momento em que o rapaz lhe ofereceu os calçados, uma vez que, pelo valor oferecido, sabia que eram roubados".

Vejamos:

(...) PERGUNTADO sobre o fato envolvendo o autuado, respondeu que no último domingo (05/06/2022), por volta das 19:00 h estava voltando para casa, catando latinhas na estrada, momento em que encontrou um rapaz todo sujo, com aparência de quem usa crack e rosto fundo; QUE tal rapaz parecia mais um andarilho, não disse o nome ao autuado e este nunca o tinha visto por ali; O rapaz trazia consigo as botas apreendidas e as ofereceu ao autuado, o qualhavia pego um vale de cinquenta reais com seu patrão e pagou esse valor por elas; QUE o autuado não contou no momento da compra quantos pares eram, apenas no bar onde posteriormente ofereceu as botas, um homem as olhou e disse que eram seis pares, entretanto, quando da prisão do autuado, havia cinco pares o qual afirma que pode ter havido erro desse homem em sua contagem; QUE após adquirir as botas do rapaz, na mesma hora o autuado voltou para a vila e as ofereceu para vender na mercearia do Messias; QUE ofereceu ao MESSIAS e apenas mostrou, não estabelecendo um valor a ser pago por elas naquele momento; QUE o autuado, ao ver a marca cooper celeste nas botas se tocou que se tratavam de botas da cooperativa e voltou para casa; QUE deixou elas do lado de fora e na data de ontem, sua enteada foi até a mercearia, onde o MESSIAS disse àquela que era para o autuado evadir de onde estava, pois haviam vindo para esta cidade registrar o boletim de ocorrência contra ele referente às botas; QUE o autuado disse que não ia evadir e quando a polícia chegou em sua casa, mostrou onde elas estavam; PERGUNTADO se comprou do rapaz o óleo de soja e bebida alcoólica, respondeu que desconhece tais produtos e o rapaz não lhe ofereceu tais itens; Afirma que quando encontrou o rapaz mencionado estava sob efeito de álcool, afirma que foi ganancioso no momento em que o rapaz lhe ofereceu os calçados, uma vez que, pelo valor oferecido, sabia que eram roubados;
(Id.

316730929).

Em fase judicial, alegou desconhecer que as botinas eram produto de crime (ID. 316733438).

Importante ressaltar que, conforme preconiza o artigo 155 do Código de Processo Penal, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Tal dispositivo estabelece uma garantia processual fundamental, assegurando que
a condenação não se baseie unicamente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial
, sem o crivo do contraditório.

Todavia, além da confissão do acusado em sede extrajudicial, há outros elementos probatórios
que corroboram esse depoimento
, formando um conjunto probatório coeso e harmônico.

Nesse contexto,
Odimar José Gehlen
, responsável pela área administrativa da
Cooperativa da Agricultura Familiar de Vera,
relatou, em sede policial:

[...] QUE
toma conta da parte administrativa da Cooperativa da Agricultura Familiar de Vera e também dos bens imóveis e materiais da mesma
, a qual está localizada no assentamento PA Jonas Pinheiro; QUE a cooperativa abre a tarde e
há produtos a venda como coturnos, botinas
, caixa de óleo de soja e bebidas alcoólicas, entre outros;
QUEM chega primeiro ao local é a dona Aparecida, atendente, a qual ligou para o declarante por volta das 13:00 h e lhe informou que haviam entrado no local; QUE o declarante foi verificar e viu que arrebentaram o portal da porta da frente, local onde ficavam as mercadorias;
QUE foram levados 4 pares de coturno (com logomarca da cooperceleste), 4 pares de botina (com logomarca da cooperceleste) e um par de botina comum
; Uma caixa de óleo de soja Concórdia (foi recuperada) e bebidas alcoólicas (não sabe informar a quantidade); QUE MESSIAS, da mercearia, levou hoje a tarde a caixa de óleo de soja para o declarante, tendo aquele dito que o produto foi ofertado pelo suspeito MARCELO no estabelecimento dele, o qual desconfiou que pertencia à cooperativa e disse que segurou para devolvê-lo;
QUE antes da dona Aparecida informar sobre o arrombamento ao declarante, MESSIAS ligou e disse que achava que tinham arrombado a cooperativa, em face do suspeito estar oferecendo produtos aparentando ser da cooperativa na mercearia dele; QUE a cooperativa fora arrombada várias vezes
, porém, não fizeram boletim de ocorrência, bem como não suspeitavam quem tivesse subtraído os produtos; QUE
das outras ocorrências, arrebentaram a porta de trás, então o declarante a deixou bem reforçada e não conseguiram mais ultrapassá-la, porém, agora arrebentaram a porta da frente que estava menos reforçada
; QUE o local tem câmeras dessas que funcionam com a lâmpada ligada e o suspeito não as ligou, aparentando saber que não podia ligar para que não fosse filmado; QUE o declarante não conhece o suspeito e não sabe se alguém o viu no local do delito; QUE
soube do suspeito porque o mesmo estava oferecendo para venda os produtos furtados no assentamento
; QUE o suspeito quebrou os vidros da janela da lateral, mas como tem grade, não conseguiu entrar por ela [...]. (Depoimento de Odimar José Gehlen da Delegacia de Polícia, ID 101688477, destacou-se).

Em juízo, relatou que:

[...] que ao chegar de manhã,
notou que a porta estava arrombada e alguns itens estavam faltando, como botina
, caixa de óleo de cozinha e bebidas; que já havia acontecido outros furtos, então decidiram registrar um Boletim de Ocorrência, já que nunca tinham registrado o caso antes; que,
à noite, recebeu uma ligação da marcenaria, onde o foi informado que MARCELO apareceu oferecendo botinas para vender, reconhecendo a logo da marca nos calçados
; que na mesma noite, recebeu outra ligação anônima de uma pessoa dizendo saber quem teria o furtado e onde estavam escondidos os pertences, possibilitando a recuperação de quase 100% dos objetos [...]. (Depoimento de Odimar José Gehlen em Juízo, ID’s 198154710 e 198313167, minutagem: 0min30seg -2min31seg, destacou-se).
(extraído da sentença id. 316733443).

Por sua vez,
Iranilde Costa Silva Bezerra
, proprietária de uma mercearia em Vera/MT, relatou, tanto em sede policial quanto em juízo, ter tomado conhecimento da tentativa de
Marcelo Ferreira Silva
de vender os objetos por ele receptados.

Vejamos seu depoimento em sede inquisitorial:

[...] QUE não conhecia esse lado do investigado que mora lá no assentamento há dois meses, conhece o cunhado dele que tem chácara lá há muito tempo, que sempre vai na mercearia da depoente com este cunhado Leo do táxi, e na data do dia, 05/06/2022, foi na mercearia por volta das 20h e ofereceu para a depoente meia caixa de óleo de cozinha, 12 unidades de litros de óleo, por setenta reais, dizendo que precisava vender para arrumar o pneu da biz que tinha ficado vinte reais e também queria abastecer a moto que ia quatro litros de gasolina, e iria para o outro assentamento fazer uma diária, não falou o nome do assentamento, e iria trabalhar uns três dias lá; Que então a depoente comprou por setenta reais os doze litros de óleo,
no outro dia estava aqui na cidade de vera e já ficou sabendo que o investigado era suspeito de ter entrado na associação e pegado algumas botinhas
, o esposo da depoente Messias que devolveu os óleos ; Que devolveu porque ficou na dúvida sobre o óleo comprado para o presidente da associação Sr.Odimar, e falou para ele que o investigado Marcelo tinha falado na mercearia, São Francisco, que tinha comprado no atacadão os óleos, mas mesmo assim devolveu porque não sabia o certo sobre a prodecência dessa mercadoria comprada, ou se era dele mesmo, e que nunca viu o investigado Marcelo fazendo coisa errada [...]. (Depoimento de Iranilde Costa Silva Bezerra na Delegacia de Polícia, ID 101689593, destacou-se).

Já em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relatou que:

[...] que
foi informada a respeito de um furto no local; que MARCELO estava vendendo esses itens na localidade; que, posteriormente, acionaram a policia e descobriram onde estavam escondidos esses objetos
; que MARCELO deixou em seu estabelecimento uma caixa de óleo, na intenção de que fosse vendida no estabelecimento comercial, a qual também foi receptada na ocasião em questão [...]. (Depoimento de Iranilde Costa Silva Bezerra em Juízo, ID’s 198154710 e 198313167, minutagem: 1min14seg - 3min20seg, destacou-se). (extraído da sentença id. 316733443).

O Policial Militar
Roberto Dutra de Lima
relatou em sede policial como soube que os objetos furtados da Cooperativa estavam na residência de
Marcelo Ferreira Silva
, conseguindo, assim, apreender os itens com o réu. Vejamos:

[...] QUE
NA PRESENTE DATA ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE A COOPERATIVA COOPERCELESTE, LOCALIZADA NA AGROVILA CELESTE-CHÁCARA Nº16, HAVIA SIDO FURTADA NA NOITE DE ONTEM, ONDE HOUVE O ARROMBAMENTO DA PORTA DA FRENTE DA RECEPÇÃO. FORAM LEVADO DIVERSOS OBJETOS COMO BEBIDAS E BOTINAS , CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N°2022.152307.
O SR. ODIMAR, QUE É RESPONSÁVEL PELA COOPERATIVA, FOI INFORMADO PELA SRA. IRANILDE COSTA, PROPRIETÁRIA DO MERCADO SÃO FRANCISCO, TAMBÉM LOCALIZADO NA AGROVILA ALTO CELESTE, QUE O SUSPEITO ESTARIA OFERECENDO ALGUNS PRODUTOS DE FURTO EM SEU ESTABELECIMENTO
.
DIANTE DAS INFORMAÇÕES ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR, JUNTAMENTE COM O INVESTIGADOR LEANDRO DA DELEGACIA DE VERA, COMPARECEU NA COMUNIDADE E FOI INFORMADO PELO SR.ODIMAR QUE O SUSPEITO RESIDE NA CHÁCARA Nº 31, EM ATO CONTINUO
FOI LOCALIZADO O SUSPEITO NA PORTEIRA DA RESPECTIVA CHÁCARA COM 05 PARES DE BOTINA NA COR MARROM, COM A LOGOMARCA DA COOPERATIVA "COOPERCELESTE", DENTRO DE UMA SACOLA PLASTICA NO MATAGAL AO LADO DA RESIDENCIA
. O SUSPEITO FOI CONDUZIDO ALGEMADO SEM LESÃO CORPORAL E ENTREGUE NA DEL.POL DE VERA-MT COM OS MATERIAIS APREENDIDOS [...]. (ID 101688475, destacou-se).

Da mesma forma, foi o relato judicial de
Leandro Aguiar Luz,
Investigador da Polícia:

[...] que estava de plantão quando a Polícia Militar solicitou apoio para fazer uma diligência na zona rural; que se deslocaram até o assentamento e conversaram com o proprietário, que
citou que lhe foram furtados 5 pares de botinas
e outros pertences, informando algumas características do suspeito, e dizendo que os objetos que haviam sido furtados estavam próximos à porteira; [...] que o acusado apontou o local onde os objetos estavam; que os objetos estavam escondidos no mato [...]. (ID’s 177587629 e 178726298, minutagem: 1min7seg -4min1seg, destacou-se).
(extraído da sentença id. 316733443).

Portanto, diante do conjunto probatório apresentado, não há como acolher a tese defensiva de desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que restou demonstrado que
o apelante tinha plena ciência da origem ilícita dos bens que adquiriu
.

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cumpre ressaltar que, nos crimes de receptação, incumbe ao acusado o ônus de comprovar a legitimidade da posse ou o desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. O apelante não apresentou qualquer comprovante da transação comercial alegada, nem conseguiu identificar adequadamente a pessoa de quem teria adquirido os bens.

O Termo de Entrega (Id. 292054852 – p. 22) comprova que os bens foram apreendidos em poder do apelante e posteriormente reconhecidos como produtos de crime, o que, aliado às demais provas, forma um conjunto probatório robusto e coeso no sentido de demonstrar a prática do crime de receptação dolosa.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a apreensão de bens em posse do acusado constitui forte indício da ciência da origem ilícita:

"A apreensão de bens em posse do agravante autoriza a presunção de ciência da origem ilícita, conforme art. 156 do CPP, sem inversão indevida do ônus da prova." (STJ - AgRg no REsp: 2038876 RS)

Ademais, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ficou a seguinte tese de julgamento:

“Para a caracterização da receptação dolosa, basta a posse consciente de bem de origem ilícita, aliada à ausência de qualquer comprovação sobre sua regularidade ou origem, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa”.
(N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)
.

Sendo assim, diante da ausência de elementos probatórios que sustentem a ocorrência da culpa em substituição ao dolo, não se pode acolher a desclassificação pretendida, sob pena de afrontar o princípio da legalidade e comprometer a correta aplicação do direito penal, o que justifica a manutenção da tipificação dolosa consignada na sentença condenatória.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025